Tribunal: TJSP
Processo: 1005532-85.2018.8.26.0428
Classe: Embargos de Declaração Cível / Mandato
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL - Ausência - Nulidade por desatendimento ao art. 1.024, § 2o, do CPC - Inocorrência - Inexistência de prejuízo ao recorrente - Primado dos princípios da economia e celeridade processuais - PREQUESTIONAMENTO - CARÁTER INFRINGENTE - Não cabimento - EMBARGOS REJEITADOS.